Tribunal: TJDFT
Processo: 0721527-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE PENHORA ON LINE PELO SISTEMA SISBAJUD. CURTO PRAZO DECORRIDO DESDE AS ÚLTIMAS DILIGÊNCIAS (INTERVALO INFERIOR A 1 ANO). INVIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há óbice legal à renovação de diligências eletrônicas que se mostrem necessárias e pertinentes para efetivação do processo de execução/cumprimento de sentença, devendo ser realizadas novas medidas postuladas pelas partes, quando se mostrem razoáveis e passíveis de serem bem-sucedidas.
2. Para a aferição da razoabilidade na reiteração dessas medidas constritivas, entende a jurisprudência dominante desta Corte de Justiça que deve ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de constrição patrimonial, ou a apresentação de elementos de convicção pelo exequente, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor.
3. No caso dos autos, a renovação da pesquisa junto ao sistema SISBAJUD não se mostra razoável, porquanto decorrido menos de 1 (um) ano desde a última pesquisa realizada pelo Juízo de origem, e, além disso, a parte agravante não apontou elementos que indicassem, minimamente, ter havido alteração no patrimônio dos devedores, a justificar a reiteração da medida em breve intervalo temporal. Precedentes.
4. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.